Tribunal: TJES
Processo: 0000039-53.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Seqüestro e cárcere privado; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000039-53.2023.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE ROBERTO AHNERTT CANDIDO e outros
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO.
DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA.
SEQUESTRO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REFORMA. RECURSO PROVIDO.

1. A custódia cautelar nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, atendendo à ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” a fim de não caracterizar antecipação de pena. Diante disso, de acordo com o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.

2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Jurisprudência STJ.

3. Não há que se falar em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal, até porque, pelo que se verifica, o processo apresenta seu curso regular, sem pausas injustificadas, em tramitação relativamente célere, mormente se considerarmos o atraso admissível por conta da suspensão dos prazos causada pelo contexto pandêmico e, igualmente, pelo rito especial dos processos submetidos ao procedimento do Tribunal do júri.

4. Não obstante o entendimento alcançado pela Magistrada a quo para conceder aos recorridos a liberdade provisória, estão presentes os indícios de autoria e materialidade, além de estar evidenciada a necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Os fatos imputados são graves e demonstram a periculosidade da conduta atribuída aos acusados, além das suas contumácias delitivas.

5. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da Decisão de fls. 169/169-verso, proferida pela magistrada da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que relaxou a prisão preventiva dos acusados em razão do excesso de prazo, fixando medidas cautelares diversas da prisão.

Razões recursais apresentadas às fls. 173/176, nas quais objetiva a decretação da prisão preventiva de José Roberto Ahnertt e Jean Arezzi, nos termos do art. 282, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, expedindo-se os competentes mandados de prisão.

Aduz o
Parquet
, em síntese, que, além da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva dos recorridos se faz necessária à preservação da ordem pública, ante a periculosidade concreta da atividade criminosa perpetrada e o evidente risco de reiteração delitiva.

Decisão do Juízo
a quo
, às fls. 196, mantendo incólume o
decisum
atacado.

Contrarrazões da defesa, às fls. 180/187, pugnando seja negado provimento ao recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso para que seja decretada novamente a segregação cautelar do recorrido (ID nº 4652052).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da Decisão de fls. 169/169-verso, proferida pela magistrada da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que relaxou a prisão preventiva dos acusados em razão do excesso de prazo, fixando medidas cautelares diversas da prisão.

Razões recursais apresentadas às fls. 173/176, nas quais objetiva a decretação da prisão preventiva de José Roberto Ahnertt e Jean Arezzi, nos termos do art. 282, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, expedindo-se os competentes mandados de prisão.

Aduz o
Parquet
, em síntese, que, além da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva dos recorridos se faz necessária à preservação da ordem pública, ante a periculosidade concreta da atividade criminosa perpetrada e o evidente risco de reiteração delitiva.

Decisão do Juízo
a quo
, às fls. 196, mantendo incólume o
decisum
atacado.

Contrarrazões da defesa, às fls. 180/187, pugnando seja negado provimento ao recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso para que seja decretada novamente a segregação cautelar do recorrido (ID nº 4652052).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que se trata da hipótese de cabimento do Recurso em Sentido Estrito prevista no art. 581, inc. V do CPP,
in verbis
:

Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

(...)

V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;

Vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que “
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória
” (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal a exceção.

Com efeito, a custódia cautelar nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, atendendo à ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” a fim de não caracterizar antecipação de pena.

Diante disso, de acordo com o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares “
fumus comissi delicti
” e “
periculum libertatis
”.

No caso em voga, narra a inicial acusatória, em síntese, que os denunciados privaram de liberdade o ofendido Mateus Robledo da Silva, mediante sequestro, em razão de dívida de drogas, o levaram até uma estrada de terra que dá acesso à Cachoeira do Oito, na Comarca de Colatina, amarraram as suas mãos e efetuaram disparo de arma de fogo, a curta distância, contra a vítima que estava de costas.

Relata, ainda, que, posteriormente, objetivando encobrir a prática delituosa, atearam fogo no cadáver do ofendido, que somente fora encontrado dias depois, parcialmente carbonizado.

Aduz, por fim, que o crime foi praticado por motivo torpe, em razão de dívida relacionada a compra de drogas, mediante dissimulação, ao atraírem a vítima sob o argumento de que lhe seria oportunizado quitar a dívida, e com recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, por estar este de costas, com as mãos amarradas quando recebeu disparo de projétil de arma de fogo.

Na decisão vergastada, a Douta Magistrada fundamentou a revogação da prisão dos recorridos pelo constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, por estarem custodiados há quase 02 (dois) anos, ressaltando, por outro lado, que “
não houve qualquer comprovação nos autos de alteração na situação fática ou jurídica que fundamentou a decisão que determinou a custódia cautelar de ambos que justifique a sua revogação neste momento, vez que os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal ainda estão presentes
”.

Sobre o tema, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

In casu
, a denúncia foi recebida em 05 de novembro de 2020, quando foi decretada a prisão preventiva dos denunciados, sendo Jean Arezzi preso preventivamente em 11 de novembro e José Roberto em 10 de dezembro do mesmo ano.

Em 1º de fevereiro de 2021, o magistrado de piso afastou as preliminares aventadas em sede de resposta à acusação e designou audiência de instrução e julgamento para 18 de agosto de 2021, na qual foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, diante da ausência de sete testemunhas, fora designada audiência em continuação para 14 de março de 2022. Na referida audiência, foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas de acusação e uma testemunha de defesa, determinando-se a suspensão da oitiva de uma terceira testemunha de acusação por violação ao art. 210 do CPP, bem com a expedição de carta precatória para oitiva da testemunha Gideon em Cariacica/ES.

Em razão da redesignação da audiência de instrução para 25 de março de 2022, os réus pleitearam o adiamento do ato a fim de que os interrogatórios fossem realizados somente após a oitiva de todas as testemunhas, o que foi indeferido pelo Juízo
a quo
. Os denunciados requereram a reconsideração de tal indeferimento, argumentando que “
o prolongamento da marcha processual não causaria prejuízo aos réus, já que ambos estão reclusos em outros processos criminais
”, contudo a audiência fora mantida.

Na audiência do dia 25 de março de 2022, foi ouvida mais uma testemunha e interrogados os réus. Na mesma oportunidade, a defesa do réu Jean Arezzi pleiteou o relaxamento da sua prisão, o que foi indeferido em 24/06/2022.

Em razão da informação nos autos da Carta Precatória de que a testemunha Gideon não havia comparecido à audiência designada para 1º de junho de 2022, o
Parquet
insistiu na sua oitiva e requereu sua condução coercitiva. Já a defesa dos requeridos, pleitearam o relaxamento das prisões, sob alegação de excesso de prazo, o que foi deferido pelo Juízo
a quo
, conforme supracitado.

Por ocasião da decisão liminar nos autos da Cautelar Inominada Criminal nº 0004481-41.2022.8.08.0000, na qual o
Parquet
busca a concessão de efeito suspensivo ao presente RESE, me manifestei da seguinte forma:

(...) longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, há, ao menos em sede de cognição sumária, indícios mínimos de autoria e de materialidade dos crimes imputados aos réus.

Da mesma forma, os requisitos da prisão cautelar estão presentes, sendo ela necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da contumácia na prática delitiva pelos réus, bem como para assegurar a conveniência da instrução criminal, uma vez que ainda resta a oitiva de uma testemunha que teria presenciado o momento que a vítima foi compelida a ingressar no veículo dos réus, segundo as investigações policiais.

(...)

Registre-se que se trata de uma demanda complexa, em que se apura a prática dos crimes de sequestro, homicídio qualificado e ocultação de cadáver em face de dois réus, com a necessidade de expedições de cartas precatórias, o que retarda naturalmente a marcha processual.

Assim, entendo que não há que se falar em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal, até porque, pelo que se verifica, o processo apresenta seu curso regular, sem pausas injustificadas, em tramitação relativamente célere, mormente se considerarmos o atraso admissível por conta da suspensão dos prazos causada pelo contexto pandêmico e, igualmente, pelo rito especial dos processos submetidos ao procedimento do Tribunal do júri.

Do detido exame dos autos, verifico que não há razão para a alteração do entendimento adotado, ressaltando, ainda, conforme consulta processual no Sistema e-Jud, que, atualmente, a carta precatória expedida para a oitiva da testemunha faltante fora acostada aos autos originários, bem como foram apresentadas as alegações finais pelo Ministério Público e pelos réus, não havendo que se falar, portanto, em excesso de prazo a caracterizar o constrangimento ilegal alegado.

Assim, não obstante o entendimento alcançado pela Magistrada
a quo
para conceder aos recorridos a liberdade provisória, pelo que se extrai dos autos, estão presentes os indícios de autoria e materialidade, além de estar evidenciada a necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Os fatos imputados são graves e demonstram a periculosidade da conduta atribuída aos acusados, principalmente porque, conforme salientado pelo Ministério Público, o réu José Roberto possui condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso restrito (autor nº 0005748-11.2019.8.08.0014) e tráfico de drogas (processo n° 0004142-45.2019.8.08.0014) e se encontra cumprindo pena definitiva, em regime fechado, restando mais de 09 (nove) anos de pena a cumprir, consoante a ação de execução penal nº 2000478-35.2020.8.08.0014.

Da mesma forma, o acusado Jean possui condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas (autos nº 0002356-10.2012.8.08.0014 e 0004549-51.2019.8.08.0014) e responde a outra ação penal que apura, igualmente, a prática de crime doloso contra a vida (autos nº 0001648-57.2012.8.08.0014).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso em sentido estrito, para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão objurgada,
DECRET
AND
O A PRISÃO PREVENTIVA
dos requeridos JOSÉ ROBERTO AHNERTT CANDIDO e JEAN AREZZI.

Deixo de determinar a expedição dos competentes mandados de prisão, tendo em vista que os recorridos já se encontram custodiados.

É como voto.